Tribunal: TJDFT
Processo: 0723004-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723004-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, MARIA BEATRIZ MARTINS D E S P A C H O Antes de analisar o petitório de ID 38046836, retornem os autos à Secretaria, a fim de que certifique eventual transcurso do prazo ofertado, bem assim se houve indisponibilidade do sistema de emissão de guias (ID 38011602). Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2022 13:06:29. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador